Tribunal: TJMT
Processo: 1007964-32.2023.8.11.0004
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007964-32.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WAGNER APARECIDO FIGUEIREDO MACIEL - CPF: 005.259.621-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ADAO FALCAO - CPF: 513.890.291-15 (VÍTIMA), NILSON PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - CPF: 801.369.231-00 (ASSISTENTE), AGUINALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 535.865.221-34 (ASSISTENTE), EDIVALDO DOS SANTOS LAURINDO - CPF: 070.101.009-69 (ASSISTENTE), GILVAN OLIVEIRA SILVA - CPF: 429.901.301-87 (ASSISTENTE), GIOMARA SCHILES - CPF: 004.624.121-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA DOMICIANO - CPF: 013.629.871-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE ARAUJO FALCAO - CPF: 040.115.781-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Recurso de apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Velocidade incompatível com a via. Ausência de cinto de segurança. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), em razão de acidente ocorrido em rodovia federal, no qual o passageiro veio a óbito após ser arremessado do veículo. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, incluindo prestação pecuniária fixada em R$ 50.000,00. A defesa requereu absolvição por rompimento do nexo causal ou, subsidiariamente, a redução do valor da pena substitutiva.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu rompeu o nexo causal com o resultado morte, considerando as condições da via e o não uso do cinto de segurança pela vítima; e (
ii
) estabelecer se o valor fixado para a prestação pecuniária substitutiva deve ser reduzido, diante da ausência de comprovação de elevada capacidade econômica do condenado.

III. Razões de decidir

3. A prova oral e documental revela que o réu dirigia em velocidade incompatível com as condições da via (pista molhada e curva acentuada), contribuindo decisivamente para a perda do controle do veículo e o consequente capotamento.

4. O não uso de cinto de segurança pela vítima, embora tenha influenciado no agravamento do resultado, não rompe o nexo causal entre a conduta imprudente do réu e o resultado morte, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. A culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente que deu causa ao acidente, conforme entendimento consolidado.

6. A prestação pecuniária fixada em R$ 50.000,00 mostra-se excessiva, diante da ausência de elementos que evidenciem capacidade econômica elevada do réu, cuja defesa foi patrocinada pela Defensoria Pública, sendo razoável a sua redução
em metade
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da prestação pecuniária substitutiva.

Tese de julgamento:
"1. A velocidade incompatível com as condições da via configura conduta imprudente apta a caracterizar o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. 2. O não uso do cinto de segurança pela vítima não rompe o nexo causal com a conduta do agente, nem exclui a sua responsabilidade penal. 3. O valor da prestação pecuniária deve observar a capacidade econômica do condenado, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTB,
arts
. 28, 65, 167, 220, VIII a X, 257, § 3o, e 302, caput; CP, art. 45, § 1o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.724.357/AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.02.2025, DJE 19.02.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 808.996/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
25.05.2023; TJMT, N.U 0002513-08.2012.8.11.0011, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 15.07.2020, DJE 18.07.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
WAGNER APARECIDO FIGUEIREDO MACIEL
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1007964-32.2023.8.11.0004
,
que julgou procedente a acusação
apresentada
na denúncia
,

para condená-l
o
pela prática do delito de homicídio culposo n
a direção de veículo automotor
(art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro),
à
pena de
2
(dois) anos e
04
(
quatro
) meses de
detenção
,

substituída
por
prestação pecuniária
, consistente em pagamento no montante de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais
)
, em benefício dos herdeiros da vítima
José Adão Falcão
, e, se estes abdicarem, ou não forem localizados, o valor deverá ser destinado em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser definida pelo juízo da execução, e
comparecimento mensal em juízo
,
pelo prazo da pena corpórea,
assegurando-lhe
o
direito de recorrer em liberdade
;

Nas razões
constantes no

ID
279325943
,
a defesa
postula

pela
absolvição
argumentando que
o
acidente ocorreu em
curva de alto índice de sinistralidade
, agravada p
ela existência
de
obstáculos na pista que causaram trepidação e instabilidade no veículo
(
“
tartaruga
”
)
;
fa
lta de iluminação
e condições
inadequadas da via
, que
caracteriza
m
caso fortuito ou força maior,
com rompimento do nexo causal, além do fato de a vítima não usar o
cinto de segurança,
com o descumprimento de
obrigação legal essencia
l, conforme art. 65, do CTB.
Subsidiariamente, pleiteia a
modificação da
dosimetria penal
, pedindo a
revisão do valor da pena pecuniária substituta
, por
entender ser
excessiva diante da incapacidade econômica do apelante.

O Ministério Público, nas
contrar
razões que estão no ID
279325946
,
requer

o desprovimento d
o
apel
o
.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
286233879
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Conforme relatado, a defesa busca a absolvição do réu
WAGNER APARECIDO FIGUEIREDO MACIEL
,
argumentando que o
acidente ocorreu em curva de alto índice de sinistralidade, agravada pela existência de obstáculos na pista que causaram trepidação e instabilidade no veículo (tartaruga); falta de iluminação e condições inadequadas da via, que caracterizam caso fortuito ou força maior, com rompimento do nexo causal, além do fato de a vítima não usar o cinto de segurança, com o descumprimento de obrigação legal essencial, conforme art. 65, do CTB.

Desse modo, verifica-se que e
mbora
a defesa
reconheça a autoria e a materialidade dos fatos
descritos na inicial acusatória
,
alega a inevitabili
dade do evento, diante das circunstâncias supramencionadas, razão pela qual postula o reconhecimento do rompimento do nexo causal entre a sua conduta e o resultado da morte da vítima
José Adão Falcã
o.

No entanto, examinando os,
verifica-se que não assiste razão à defesa
.

A denúncia
,
constanteno ID
279325378
,
narra os fatos desta forma:

“(...
)

Consta
do procedimento investigatório que, na madrugada do dia 28 (vinte e oito) de janeiro de 2018, na altura do Km 76,5 da rodovia federal BR-070, Zona Rural do Município de General Carneiro/MT, o denunciado WAGNER APARECIDO FIGUEIREDO MACIEL praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor.

De efeito e conforme apurado, no tempo e lugar supramencionados, Wagner Aparecido conduzia o veículo Chevrolet/
Omega
CD, de placas KUM-9986, tendo como passageiro o nacional José Adão Falcão, quem estava no banco do passageiro da frente e outras duas pessoas no banco traseiro, quando, de forma imprudente, sem se atentar às necessárias condições de trafegabilidade da pista de rolamento que estava molhada, perdeu o controle da direção ao realizar a curva existente naquele local, acarretando, em seguida, derrapagem, saída da pista e o capotamento veicular.

Ato contínuo e em decorrência do capotamento do veículo, a pessoa de José Adão Falcão, quem não utilizava cinto de segurança, foi arremessada
para fora do automóvel, vindo a sofrer ferimentos, consistentes em
politraumatismo
que culminaram, lamentavelmente, a sua morte, conforme Laudo de Exame de Necropsia de n.o 2018/012/GML-BG/MT.

Assim,
a culpa do denunciado, por meio da imprudência, restou demonstrada por não trafegar com a segurança necessária em pista de rolamento molhada, porquanto,

conforme Laudo Pericial n.o 521.2.20.9035.2023.129271-A01
, desempenhava
velocidade
de
88km
/h (oitenta e oito quilômetros por hora),
acima do limite máximo da via (80km/h)
,
vindo a perder o controle do automóvel durante manobra para realizar curva
, saindo da pista e causando capotamento, bem como, de forma negligente, agiu culposamente ao permitir que o passageiro José Adão Falcão permanecesse no interior do veículo sem usar cinto de segurança, equipamento obrigatório nos termos da legislação.

Em face do exposto e com grifos nossos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WAGNER APARECIDO FIGUEIREDO MACIEL, como incursa nas sanções do artigo 302,
caput ,
da Lei n.o 9.503/1997, razão pela qual, recebida e autuada a presente, seja o denunciado citado e processado nos termos dos artigos 394 e seguintes, do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas até final interrogatório e condenação, fixando-se, ainda, valor mínimo a título de indenização pelos prejuízos suportados pelos herdeiros necessários da vítima e demais familiares, nos termos determinados pelo artigo 387, inciso IV, do diploma instrumental penal.

Por fim, no que tange ao quantum a ser fixado a título de indenização pelos danos até então suportados pelos familiares, resta consignar que a vítima possuía quatro filhos, contava com 47 (quarenta e sete) anos de idade quando da ocorrência do trágico acidente de trânsito, estando em exercício de atividade laborativa lícita (autônomo), concluindo, destarte, que a conduta imprudente e negligente do denunciado interrompeu projetos materiais e morais de vida comum às pessoas, tanto da vítima fatal, como dos componentes de seu seio familiar.
(
...)”

(destacamos).

Ao longo da instrução processual, c
onforme a prova colhida, não há dúvida da conduta
imprudente
do réu,
na condução do veículo
Chevrolet/
Omega
CD, de placa KUM-9986
,

que no dia
28/01/2018
,
quando
p
erdeu o controle da direção ao realizar a curva
, na
pista molhada, com
excesso de velocidad
e,

causando a
derrapagem, saída da pista e o capotamento
do carro, causa suficiente da morte de um dos passageiros do veículo por ele conduzido
.

E
m decorrência do capotamento, a
vítima
José Adão Falcão, que
ocupava
o

banco
de passageiro da frente e
não utilizava cinto de segurança,
foi arremessada para fora do automóvel
, vindo a sofrer ferimentos, consistentes em
politraumatismo
que
resultaram na sua morte
, conforme Laudo de Exame de Necropsia de n.o 2018/012/GML-BG/MT (ID 126026952)
.

A
ssim, a
materialidade
do delito de homicídio culposo no trânsito está comprovada, sobretudo, pelo Exame de Necropsia e Mapa Topográfico (ID 126026952) da vítima
José Adão Falcão
, além do

Laudo de Exame Pericial em Local de Acidente (ID 126026969) e Boletim de Acidente de trânsito (ID 126026952).

Por sua vez,
a
autoria
restou
comprovada
pela prova oral colhida
tanto na fase policial como na judicial.

Com efeito, o
Policial Rodoviário Federal
,
Nilson Pereira de Santana
Júnior, assim relatou os fatos, na fase policial:

“(...) que é Policial Rodoviário Federal; que foram comunicados via telefone referente ao acidente; que o acidente ocorreu na madrugada, portanto não havia fluxo de pessoas, até porque não se tratava de uma área urbana; a vítima ainda se encontrava no local, porém o condutor do veículo não estava e também não foi localizado;
que os envolvidos eram
4
pessoas, sendo o proprietário do veículo que faleceu na hora , o condutor que não foi localizado e mais dois passageiros
; que identificaram o motorista através dos dados do hospital, no qual o mesmo teve atendimento; que ao chegarem no hospital para conversar com o condutor do veículo, o mesmo já havia sido atendido e deixado o local, tomando rumo Ignorado e que obteve seus dados através da ficha de atendimento do hospital; que esclarece que houve uma vítima fatal e que veio a óbito no local não sendo necessário médico; que acha que as causas do acidente tenha sido por excesso de velocidade; que não tem detalhes em que situação o motorista dirigia devido não tê-lo
l
ocalizado
para colher tais informações; que o clima no momento em que chegou ao local era úmido, pois chuviscava e a pista estava molhada, e que o condutor usava faróis;
que a pista no local do acidente estava em boas condições e a trafegabilidade devido ao horário era normal; que não tem como
saber se os passageiros usavam cinto de

segurança
, pois já estava todos fora do veículo, inclusive a vítima fatal, e que não teve como saber se o condutor ou os passageiros tenham feito uso de bebida alcoólica; que não se recorda se no local havia placa sinalizando a velocidade permitida no local; que, com relação a frenagem no asfalto se ouve ou não, o declarante esclarece que a perícia estadual
Politec
foi acionada e em seu laudo pericial tem todas as
contações
do acidente (...).”
(ID
126026952
). (destacamos).

Por sua vez, a testemunha
Aguinaldo Aparecido da Silva
, um dos passageiros do banco traseiro,
atrás do motorista,
em juízo, confirmou que
ele e mais três pessoas estavam no veículo envolvido no acidente,
vindo da cidade de Ceres/GO em direção à cidade de Sinop/MT
,
e que o motorista, ora apelante,
estava dirigindo em alta velocidade
e
quase cochilando

ao volante
e que apesar de
a
pista esta
r
em boas condições de trafegabilidade
, após a curva
o carro rodou na pista
umas três vezes até que capotou. Confira-se:

“(...) Testemunha: Bom, quando eu vi o carro estava rodando na pista, aí veio a capotar.

MP: Era dia ou era noite?

Testemunha: De noite.

MP: Que horas, mais ou menos?

Testemunha: De madrugada (...).

MP: Vocês
estavam vindo
de onde?

Testemunha: Estava vindo de (...) se eu não me engano é Ceres.

MP: Goiás?

Testemunha: Goiás.

MP: E você sabe se o Wagner estava sem dormir
há
muito tempo? Sem dormir?

Testemunha: Não, diz ele que estava descansado até que nós íamos
pousar
para dormir, sair no outro dia. Ele falou ‘não, não, eu estou descansado, qualquer coisa eu levo o carro’.

MP: E a velocidade dele? Como que era a velocidade dele? Testemunha: Olha, ele estava andando meio pesado ali na velocidade. Até eu tinha questionado um pouco para trás onde tinha posto lá que paramos para abastecer e para ir mais devagar.

MP: Estava chovendo? Como que estavam as condições do tempo?

Testemunha: Estava normal, estava bom o tempo. Não estava chovendo, estava bom.

MP: E a curva? Era uma curva tranquila, uma curva mais forte? Como que era?

Testemunha: Era uma curva bem
assentuada
, bem forte.

MP: V
ocê
estava usando cinto de segurança?

Testemunha: Eu no banco da traseira estava.

MP: E pelo que
consta,
quem estava no banco da frente, que foi a vítima fatal, não estava usando cinto de
segurança. Você viu em algum momento se o Wagner pediu para essa pessoa usar cinto de segurança ou não?

Testemunha: Ele estava usando cinto de segurança até chegar
no
posto. Daí no posto ele parou para abastecer o carro. Na hora que ele parou para abastecer o carro, ele tirou o cinto para tirar a carteira e não colocou de volta o cinto.

MP: Mas o motorista, que é o condutor, em algum momento ele falou assim: ‘Olha, coloque o cinto aí, por favor?’. Ou não falou nada?

Testemunha: Não, não escutei essa conversa não.

MP: Ele saiu do veículo no capotamento?

Testemunha: Saiu.

MP: Você não saiu?

Testemunha: Eu saí depois.

MP: Não, depois. Eu falo assim, com o capotamento ele foi jogado para fora do veículo?

Testemunha: Só o finado Adão.

MP: Quem mais estava nesse veículo, além de você, e o que morreu?

Testemunha: Estava eu, nós estávamos em quatro no carro. Estava eu, o motorista que era o Wagner, que era o delegado, e estava o finado Adão, e estava o outro rapaz (...).

MP: E o carro? O carro, mecanicamente tinha algum problema, tinha dado algum problema ou ele estava tudo normal?

Testemunha: Tudo normal.

MP: Você sabe como estavam os pneus desse veículo?

Testemunha: Tudo novo
, estavam
os

quatro pneus novos. MP: E você já conhecia o Wagner?

MP: Vocês iam
pra
onde?

Testemunha: Nós estávamos
vindo
para Sinop/MT (...).

Defesa: Q
ual
que era a sua posição no veículo, onde você estava sentado?

Testemunha: No banco traseiro. Defesa: Atrás do motorista ou atrás do passageiro?

Testemunha: Atrás do motorista.

Defesa: Então o senhor não estava conseguindo ver o velocímetro, né?

Testemunha: Não.

Defesa: O senhor não sabe a que velocidade que ele entrou nessa curva?

Testemunha: Não sei, nessa parte eu não sei.

Defesa: Fora isso que o senhor falou que ele estava com o pé um pouco pesado e estava dirigindo bem desde lá de Ceres/GO?

Testemunha: Estava dirigindo bem, só estava andando bastante. Na verdade, tanto o Gordo como o finado Adão, os dois andavam bem, não eram de andar devagar, andava bem (...).

Defesa: O senhor notou se o Adão permaneceu sem o cinto por todo esse trecho?

Testemunha: Provavelmente que sim.

Defesa: Ou se ele tirou depois do posto, o senhor não sabe dizer?

Testemunha: Não (...) ele tirou a carteira no posto para pagar o petróleo e comprar essas balas.

Defesa: E em algum outro trecho da viagem desde Goiás ele tirou também o cinto?

Testemunha: Não vi. Não reparei nenhum.

Defesa: Sem ser ele, todos estavam de cinto?
Testemunha: Estavam todos de cinto.

Defesa: E o dono do carro era ele?

Testemunha: O dono do carro era José Adão Falcão.

Defesa:
Tá
bom, mas alguma coisa que você repute relevante, Aguinaldo,
pra
dizer?

Testemunha: Não. Eu lembro que, quando ele entrou na curva, era tarde da noite, el
e
estava quase cochilando. No que entrou na curva, eu lembro que ela falou ‘cuidado, cuidado, segura, segura
’
.

O Adão falando ‘segura, segura, segura’. Aí ele rodou umas 3, 4 vezes na pista. Depois que rodou na pista, ele pegou aquela tartaruga maior, que era uma curva muito acentuada (...), deslocou o pneu. Aí quando deslocou o pneu, só escutei que falou ‘fodeu’ e foi capotando.

Defesa: Capotou?

Testemunha: Aí como o Adão estava sem o cinto, ele se bateu dentro do carro, bateu no para-brisa, saltou para fora do carro.

Defesa: O vidro era grosso, né?

Testemunha: Isso.

Defesa: O senhor notou se o asfalto

era novo, se tinham acabado de recapear, se tinham reformado?

Testemunha: (...) o asfalto
t
ava

bem conservado na época (
...)”
.
(ID
166837043 e ID 166835906
).

Lado outro, ao contrário do que alega a defesa
, o conjunto probatório
revelou que
não foram adotados cuidados essenciais para a segurança no trânsito
,
como exigir de todos os passageiros a utilização de cinto de segurança
.

Sobre esse aspecto, é cediço que a não utilização do cinto de segurança, tanto pelo condutor quanto pelos passageiros do veículo, é de responsabilidade do condutor, conforme estabelecem os
arts
. 65, 167 e 257, § 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro:

“
Art.
65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN.

(...)

Art. 167. Deixar o condutor
ou passageiro de usar o cinto de segurança
, conforme previsto no art. 65:

(...)

Art. 257
.

(...)

§ 3o
Ao condutor caberá
a
responsabilidade
pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.
(
....
)”

Lado outro, n
ecessário assentar que a conceituação de velocidade compatível com a segurança refere-se não apenas à observância dos limites mínimo e máximo, mas também à condução do automotor de forma adequada às condições da via, do trânsito, do clima e do veículo,
sujeitando o transgressor a uma penalidade administrativa grave,
conforme compreensão dos artigos 28 e 220 do CTB
:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art.
220. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito:

(...)

VIII - sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes;

IX -
quando
houver má visibilidade;

X -
quando
o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado;

(...)

Infração - grave; (Incluído pela Lei no 14.071, de 2020)
(
Vigência)

Penalidade - multa; (Incluído pela Lei no 14.071, de 2020)
(
Vigência)

Desse modo,
a velocidade
excessiva
imprimida pelo acusado se caracterizou como inco
mpatível com a segurança viária, considerando que trafegava de madrugada, em uma rodovia com curvas
e piso molhado
.

Assim, restou
evidenciada a imputação formulada na denúncia,
pela qual o apelante foi condenado, porquanto
criou, a um bem jurídico, situação de risco juridicamente proibido e tal risco concretizou-se em um resultado típico, que lhe era previsível.

A propósito,
esta é posição do STJ
e deste Tribunal de Justiça
:

“
PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. ART. 59 DO CP. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ARTS. 28 E 29, § 2o, DO CTB. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA 283/STF
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE.

1. A via especial, destinada à uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, não se presta à análise de possível afronta a dispositivos da Constituição da República. Precedentes.

2. A alegação genérica de ofensa ao art. 59 do Código Penal atrai a incidência da Súmula 284/STF, pois: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

3. Não tendo sido impugnados todos os fundamentos do Tribunal de origem incide a Súmula 283/STF.

4. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, com respaldo nas provas técnica, oral e
documental, entre elas, as imagens de câmera de segurança, concluíram que o réu foi o responsável pelo sinistro.

5. A alteração das conclusões adotadas quanto à existência de provas suficientes da materialidade e da autoria do crime demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

6.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre
agente
e vítima
(
AgRg
no HC n. 808.996/MS, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
25/5/2023).

7. Agravo regimental
improvido
.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.724.357/AP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de
19/2/2025
.)
(
destacamos).

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO
– PRESENÇA DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB – VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB
.

Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir, viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB.

É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em
1
ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.

(TJMT, N.U 0002513-08.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15.07.2020 e publicado no DJE de 18.07.2020)
Destacamos

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas
juntadas aos autos,
atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de homicídio culposo por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito
condenatório.

Diante do exposto, é imperioso reconhecer que as provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para demonstrar que o apelante agiu de forma imprudente, situação, essa, que denota a necessidade de se manter sua condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

DA PRETENSÃO DE REDIM
ENSIONAMENTO DA PENA SUBSTITUTA

Por fim, a defesa pretende a redução do valor arbitrado para a prestação pecuniária substituta – R$ 50.000,00, de que tratam os
arts
. 43, inciso I, c/c 45, § 1o, ambos do CP, argumentando que seria desproporcional e incompatível com a capacidade econômica do apelante substituição por outra modalidade de pena restritiva de direitos.

O art. 45, § 1o, do Código Penal prevê que a prestação pecuniária tem natureza de pena (restritiva de direitos), contudo, possui finalidade nitidamente reparatória (cível), ao dispor que
"
(...)
consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a

seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social
(...)".

P
ortanto, referida prestação guarda correspondência com o prejuízo

causado pelo delito, reforçando sua natureza reparatória.

Por sua vez, o
art. 387, IV, do Código de Processo Penal visa assegurar a

reparação cível dos danos causados pela infração penal, representando nítida

antecipação efetuada pelo juiz criminal à pretensão reparatória cível. Sobre o tema,

cito estudo doutrinário:

Afinal, não há dúvidas de que o legislador permitindo ao juiz criminal, por

ocasião da sentença condenatória, estabelecer indenização mínima devida

à vítima, objetivou possibilitar a esta ter satisfeito o prejuízo que lhe foi

causado pela prática criminosa com maior prontidão, sem a necessidade de

aguardar as delongas de uma fase
liquidatória
prévia ao ajuizamento da

ação executória. Tal arbitramento, então, apenas visa antecipar, em

parâmetros mínimos, o valor que, em liquidação de sentença, seria apurado

no juízo cível.
(Avena, Noberto, in Processo Penal – 10.ed. rev. atual e

ampl
– Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2018, p. 381.)

De se ver, portanto, que a prestação pecuniária aqui analisada não
se

confunde
com o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração de que

trata o art. 387, inciso IV, do CPP, e, por isso, não se aplicam as
bal
izas
estabelecidas

pelo STJ, v. g. REsp 1.986.672/SC, e Tema 983/STJ.

De fato, assiste razão à defesa com relação a necessidade de diminuição do valor da prestação pecuniária, fixada no
importe de
50 (cinquenta) mil reais
. A respeito do tema,
prevê o § 1o, do art. 45, do Código Penal:

Art. 45.
Omissis
.

§ 1
o
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

Ocorre que
não ficou evidenciado ter o réu elevada capacidade econômica, sem indicação precisa sobre a sua profissão, ou remuneração, inclusive com defesa patrocinada pela Defensoria Pública.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 5. O quantum da prestação pecuniária não guarda correspondência com a pena privativa de liberdade. Possui natureza indenizatória e deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, observada a extensão dos seus danos
e a situação econômica do condenado
, o que foi devidamente sopesado pelas instâncias ordinárias.

6. Agravo regimental não provido” (
AgRg
no
AREsp
1792675/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021) (destacamos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ARTIGOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS. INDICAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AFASTAMENTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. VALOR. ESTIPULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
. IDONEIDADE JURÍDICA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. ACÓRDÃO. APELAÇÃO. AUMENTO PARA 5 (SALÁRIOS-MÍNIMOS).
CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. ANÁLISE. AUSÊNCIA
. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO A FIM DE SE CONHECER DO AGRAVO E PROVER O RECURSO ESPECIAL.

1. O recurso especial indicou, claramente, a alegação de ofensa aos
arts
. 44 e 45 do Código Penal, bem assim houve desenvolvimento de razões explicitando os motivos pelos quais se entendia ter havido violação aos dispositivos, não sendo caso de aplicação da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. Não incide a Súmula n. 7, do Superior Tribunal de Justiça, em relação à pretensão recursal de que seja analisada a idoneidade da fundamentação utilizada, pela Corte de segundo grau, para exasperar o valor da prestação pecuniária substitutiva, estritamente no que diz respeito ao seu aspecto jurídico.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado
e a capacidade econômica do Condenado
.

4. No caso concreto, o acórdão recorrido, ao majorar o valor da prestação pecuniária, que havia sido fixado pela sentença no mínimo legal de 1 (um) salário-mínimo, se limitou a mencionar o montante do prejuízo sofrido, mas, sem tecer nenhuma consideração acerca da capacidade econômica concreta do Condenado que, inclusive, é assistido pela Defensoria Pública. Por essa razão, é inidônea a fundamentação utilizada para a exasperação.

5. Agravo regimental provido a fim de se conhecer do agravo para prover o recurso especial, ficando restabelecido o valor da prestação pecuniária substitutiva fixado na sentença” (
AgRg
no
AREsp
1847086/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021,
DJe
16/06/2021) (destacamos
) .

Desse modo, reduzo
o valor da prestação pecuniária
para
R$
25
.000,00
(artigo 45, § 1o, do CP), em observância ao princípio da proporcionalidade

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso para
reduzir
o valor da prestação pecuniária
de metade, fixando-a em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, mantendo a sentença condenatória nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025